Tribunal: STF
Processo: ARE 1496707
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 16, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SERVENTUÁRIO DE FORO EXTRAJUDICIAL. 1. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 2. REVISÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CUNHO DISCIPLINAR PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR-SE AO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA TOMADA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA E ANALISADA EM SEDE RECURSAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. 3. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD. EXEGESE DO ART. 179 DO CODJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 4. OITIVA DE TESTEMUNHAS NA SINDICÂNCIA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. POSTERIOR CONVALIDAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. 5. UTILIZAÇÃO DE INDÍCIO. CORROBORAÇÃO COM AS PROVAS CARREADAS. 6. NON BIS IN IDEM. DUPLA PUNIÇÃO NÃO OBSERVADA. FATOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALDECIR JOSÉ ESCLAVANCINI alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, bem como a Súmula 19 do STF.



    Para tanto, sustenta a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, “pois não se observaram os preceitos concernentes à adequada prestação jurisdicional consagrados nos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, razão pela qual deverá, data maxima venia, ser declarada a nulidade do julgado que negou provimento ao recurso de apelação, determinando-se o retorno dos autos ao E. TJPR, bem como para que profira novo julgamento do acórdão e se manifeste integralmente acerca de todos os documentos e pontos apresentados pelo Recorrente, especialmente quanto a (i) possibilidade de análise do mérito do Processo Administrativo Disciplinar pelo Poder Judiciário, (ii) bis in idem uma vez que foi atribuída punição a fato já apurado pelo Poder Público (Súmula 19 do STF)” (Doc. 18, fl. 16).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 282/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 18, fls. 8-9):



    “III.B. Repercussão geral 



    01. Conforme já explanado, os artigos 102, §3º, da Constituição Federal e 1.035 do Código de Processo Civil, estabelecem, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral. 



    02. Desde logo, é importante registrar que esse requisito também está presente no caso vertente, pois o thema decidendum invariavelmente será objeto de outras lides que desencadearão as vias extraordinárias, de sorte a transcender o caso em tela, visto que o tema discutido corresponde à questão relativa a análise do Poder Judiciário de decisões proferidas em sede administrativa (Processo Administrativo Disciplinar) e violação ao entendimento pacífico deste E. STF em relação a atuação do Poder Judiciário quando se depara com questões ligadas ao PAD.



    03. De fato, as questões constitucionais discutidas neste recurso extraordinário certamente abrangem centenas de interessados que atuam na condição de servidores/agentes delegados em todos os entes da Federação, revestidas de relevância econômica, pedagógica, social e jurídica, submetidos ao procedimento administrativo disciplinar.



    04. Portanto, devido à vulneração e à inobservância das mencionadas normas constitucionais e considerando que tais questões constitucionais, como demonstrado, encontram-se devidamente prequestionadas e lhes é inerente a repercussão erga omnes, apresenta-se cabível a interposição do presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sendo premente seu conhecimento e, no mérito, o provimento das razões recursais ora deduzidas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente